Tribunal: TJES
Processo: 5001196-06.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001196-06.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DA ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAR INCOMPATIBILIDADE DA TRANSAÇÃO COM O VALOR DE MERCADO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A sentença guerreada observou as diretrizes do tema repetitivo 1.113 (REsp nº 1.937.821/SP), na medida em que o próprio ente público admitiu que não instaurou procedimento administrativo próprio para avaliação dos lotes vendidos, de modo que prevalece a presunção de que o preço indicado na escritura pública de compra e venda é condizente com o valor de mercado.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em face da r. sentença do evento 8483151, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que no mandado de segurança impetrado por
SANTA MARIA DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
contra ato coator praticado pelo Gerente Operacional de Administração Tributária do Município de Anchieta, concedeu a segurança, tendo resolvido o mérito da impetração na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a ausência de juntada da respectiva avaliação, com o devido respeito ao que dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal, pressupõe a nulidade do lançamento, sendo válido o valor declarado na escritura pública, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
” (evento 8483151).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, os juízes e os tribunais ostentam o dever de observar os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especial repetitivos, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, o que ocorreu no caso em enfoque, circunstância que também dispensa a remessa necessária (art. 496, §4º, inciso II, do CPC).

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, definiu o tema repetitivo 1.113, tendo fixado as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Nesta hipótese, a autoridade coatora não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da compra e venda dos lotes de terrenos nº 03, nº 04, nº 25 e nº 26, da quadra 30 do loteamento
Praia de Ubu
constante na escritura pública de compra e venda (evento 8483135).

O próprio ente público apelante admitiu nas razões recursais que “
não foi instaurado o procedimento próprio para apuração do valor do imóvel
” (fl. 03 do evento 8483154), de modo que deve prevalecer o comando sentencial, porquanto a impetrante ostenta o direito líquido e certo de recolher o ITBI com base no montante declarado na transação supracitada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), nos ditames do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.